Tribunal: TJMT
Processo: 1042402-59.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042402-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AILTON DOS SANTOS BRUNHOLI - CPF: 695.049.621-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora para prover o recurso interposto. Considerando as circunstâncias e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem assim a incidência da Súmula 29 da TRU que impõe a mitigação em razão da existência de outras anotações, entendo por adequada a majorada para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a fim de não afastar da parte o direito que lhe foi reconhecido. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR RECURSO INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática que majorou o valor arbitrado a título de danos morais e adequou os consectários legais, fixando a indenização de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 e determinando a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora. A parte agravante pleiteia nova majoração da indenização e a condenação da parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser novamente majorado; e (ii) estabelecer se há condenação da parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza ato ilícito e gera o dever de indenizar, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O dano moral, nos casos de negativação indevida, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

5.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor de R$ 2.000,00 em conformidade com a Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6.

Os honorários advocatícios sucumbenciais são indevidos, pois, nos Juizados Especiais, somente o recorrente vencido em segundo grau pode ser condenado ao seu pagamento, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

7.

O artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa em caso de agravo inadmissível ou infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa).

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada.

3.

Nos Juizados Especiais, o recorrente vencido em segundo grau de jurisdição é o único sujeito à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

4.

A interposição de agravo interno infundado pode ensejar a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que majorou o valor arbitrado a título de danos morais e adequou os consectários legais,
in verbis:

“Por todo o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença

para

MAJORAR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para quantia de

R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETIFICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso
(artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.”

A parte Agravante/promovente alegou que o quantum majorado é insuficiente, bem como requereu a condenação da parte promovida/agravada ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025